Tribunal: TJBA
Processo: 0136668-19.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0136668-19.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ULISSES BISPO BARRETO

Advogado(s)
:
JAIRO ANDRADE DE MIRANDA, FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

Ementa:
Previdência privada. Recurso de embargos de declaração. Plano PETROS. Aplicação do regulamento vigente na data da aposentadoria. Ausência de direito adquirido às regras anteriores. Precedentes do STJ. Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de embargos de declaração
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento ao recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para a decisão, destacando que o regulamento aplicável ao cálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. R
estou afastada a alegação de direito adquirido às regras anteriores à data da aposentadoria, uma vez que eventuais modificações devem observar o equilíbrio atuarial do plano de previdência, conforme previsto na legislação específica.

6. Outrossim, restou demonstrado que a revisão do regulamento realizada em 1984 não violou normas legais nem comprometeu direitos adquiridos, sendo inaplicável a regra vigente à época da adesão ao plano.

IV. Dispositivo e tese

7. Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Embargos de Declaração nº
0136668-19.2007.8.05.0001
, em que figura como
embargante

ULISSES BISPO BARRETO

e
embargado
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.